Tribunal: TJES
Processo: 5012323-79.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da 1ª Turma do Colegiado Recursal Norte, consubstanciado em acórdão que, nos autos de ação de indenização por danos morais e estéticos, manteve a competência do Juizado Especial Cível e afastou a necessidade de produção de prova pericial, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para controle da competência dos Juizados Especiais na hipótese; (ii) estabelecer se a dispensa de prova pericial configura ilegalidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio nem a reexaminar matéria fático-probatória, admitindo-se apenas, excepcionalmente, para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja incursão no mérito.

4.
O cabimento do writ exige a demonstração cumulativa de limitação ao controle de competência e de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

5.
A aferição da necessidade de prova pericial insere-se no poder instrutório do magistrado e decorre do princípio do livre convencimento motivado, não constituindo direito absoluto da parte.

6.
O conjunto probatório existente, composto por documentos como fotografias, boletim de atendimento e laudo de lesões, mostra-se suficiente para a formação da convicção judicial quanto ao dano e ao nexo causal.

7.
A eventual realização tardia de perícia revela-se inócua ou de reduzida eficácia, em razão do lapso temporal decorrido desde o evento danoso.

8.
A dispensa de prova pericial, diante da suficiência das provas documentais, afasta a alegação de cerceamento de defesa e não caracteriza complexidade apta a excluir a competência do Juizado Especial.

9.
A impetração evidencia mero inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito, configurando uso indevido do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

10.
Inexistem ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder no acórdão impugnado, que enfrentou adequadamente a controvérsia e fundamentou a manutenção da competência do Juizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é admissível, excepcionalmente, para controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não haja incursão no mérito da causa.

2. A dispensa de prova pericial, quando o conjunto probatório é suficiente, insere-se no livre convencimento motivado do magistrado e não configura ilegalidade.

3. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal para rediscutir valoração de provas é inadmissível na ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 25; CPC, art. 370; Súmula 267 do STF; Súmula 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS nº 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2023; TJES, MS nº 5019091-21.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012323-79.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da 1ª Turma do Colegiado Recursal Norte, consubstanciado em acórdão que, nos autos de ação de indenização por danos morais e estéticos, manteve a competência do Juizado Especial Cível e afastou a necessidade de produção de prova pericial, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para controle da competência dos Juizados Especiais na hipótese; (ii) estabelecer se a dispensa de prova pericial configura ilegalidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio nem a reexaminar matéria fático-probatória, admitindo-se apenas, excepcionalmente, para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja incursão no mérito.

4.
O cabimento do writ exige a demonstração cumulativa de limitação ao controle de competência e de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

5.
A aferição da necessidade de prova pericial insere-se no poder instrutório do magistrado e decorre do princípio do livre convencimento motivado, não constituindo direito absoluto da parte.

6.
O conjunto probatório existente, composto por documentos como fotografias, boletim de atendimento e laudo de lesões, mostra-se suficiente para a formação da convicção judicial quanto ao dano e ao nexo causal.

7.
A eventual realização tardia de perícia revela-se inócua ou de reduzida eficácia, em razão do lapso temporal decorrido desde o evento danoso.

8.
A dispensa de prova pericial, diante da suficiência das provas documentais, afasta a alegação de cerceamento de defesa e não caracteriza complexidade apta a excluir a competência do Juizado Especial.

9.
A impetração evidencia mero inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito, configurando uso indevido do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

10.
Inexistem ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder no acórdão impugnado, que enfrentou adequadamente a controvérsia e fundamentou a manutenção da competência do Juizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é admissível, excepcionalmente, para controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não haja incursão no mérito da causa.

2. A dispensa de prova pericial, quando o conjunto probatório é suficiente, insere-se no livre convencimento motivado do magistrado e não configura ilegalidade.

3. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal para rediscutir valoração de provas é inadmissível na ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 25; CPC, art. 370; Súmula 267 do STF; Súmula 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS nº 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2023; TJES, MS nº 5019091-21.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA (LINHARES BEACH ACQUA PARK)
contra ato supostamente coator praticado pela
1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL NORTE
.

O ato impugnado consubstancia-se no acórdão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº
5003309-83.2022.8.08.0030
, manteve a competência do Juizado Especial Cível e afastou a alegação de necessidade de produção de prova pericial técnica e médica.

Em sua petição inicial, a Impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a complexidade da causa exigiria perícia técnica no equipamento (toboágua) e perícia médica na interessada. Alega que a ausência de tais provas viola seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A decisão de Id nº
15230686

indeferiu o pedido liminar
, por não vislumbrar a probabilidade do direito e por considerar que o
writ
estava sendo utilizado como sucedâneo recursal.

Embora regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora não prestou informações.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo Id nº
17725757
, deixando de intervir no mérito da demanda por entender que a lide versa sobre interesse estritamente individual e disponível, ausente o interesse público primário que justifique a atuação do
custos legis.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5012323-79.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA (LINHARES BEACH ACQUA PARK)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL NORTE

INTERESSADA: GEOVANIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA (LINHARES BEACH ACQUA PARK)
contra ato supostamente coator praticado pela
1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL NORTE
, consubstanciado no v. acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (Processo nº 5003309-83.2022.8.08.0030), que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que manteve a competência do Juizado Especial Cível, afastando a necessidade de produção de prova pericial.

É assente que o mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio, nem a viabilizar o reexame de matéria fático-probatória, conforme expressa vedação do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça quando destinado exclusivamente ao controle da competência dos Juizados Especiais, vedada a incursão no mérito da demanda subjacente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTROLE DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E FALTA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.

1. Mandado de segurança impetrado para controle de competência do Juizado Especial Cível.

2. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, reconheceu a competência do Juizado por entender que a demanda versa sobre questão de direito que não exige a produção de prova pericial, por não existir alta complexidade.

4. Agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Assim, o cabimento do writ, em hipóteses como a presente, encontra-se condicionado a dois requisitos cumulativos: i) limitação estrita ao controle de competência; e ii) demonstração de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

No caso em apreço, embora a impetrante sustente, em tese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial, verifica-se que sua insurgência não se limita ao controle abstrato de competência.

Ao revés, o que se observa é a tentativa de rediscutir a conclusão firmada pela Turma Recursal quanto à suficiência do conjunto probatório e à desnecessidade de dilação probatória técnica.

Com efeito, a aferição da necessidade de produção de prova pericial insere-se no âmbito do poder instrutório do Magistrado, sendo expressão do princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).

No caso concreto, destaca-se que o juízo de primeiro grau, entendimento posteriormente mantido pela Turma Recursal, consignou expressamente que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Conforme se extrai dos documentos que instruem a ação originária, já havia nos autos um acervo probatório consistente, composto, entre outros elementos, por
fotografias do local e das lesões
,
boletim de atendimento de urgência
e
laudo de exame de lesões corporais
, documentos aptos a demonstrar tanto a ocorrência do evento danoso quanto a extensão dos prejuízos suportados pela parte autora.

Tais elementos, produzidos de forma contemporânea aos fatos e dotados de relevante valor probatório, permitiram ao magistrado formar convicção segura acerca da dinâmica do evento e do nexo de causalidade, sem necessidade de dilação probatória adicional.

No que tange especificamente à alegada falha na prestação do serviço, consistente, segundo narrado, na inadequada vazão de água do toboágua, a autoridade apontada como coatora, ao manter a sentença, considerou que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para comprovar tanto o dano quanto o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o evento lesivo.

É de se ressaltar, ainda, que, em razão do significativo lapso temporal decorrido desde o evento danoso, ocorrido em outubro de 2019, a eventual realização de perícia técnica no equipamento ou mesmo de perícia médica na parte interessada, neste momento processual, mostrar-se-ia inócua ou de reduzida eficácia para o esclarecimento dos fatos, comprometendo a confiabilidade de eventual prova técnica produzida a destempo.

Dessa forma, a dispensa da prova pericial, somada ao fato de que as demais provas constantes dos autos foram consideradas suficientes para a formação do convencimento judicial quanto à ocorrência do dano e à falha na prestação do serviço, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse contexto, não se evidencia, sequer em juízo de plausibilidade, a existência de direito líquido e certo, diante da fundamentação das instâncias ordinárias e da suficiência do conjunto probatório já produzido, conforme já mencionado.

Ressalte-se, ademais, que a prova pericial não constitui meio probatório obrigatório, sendo cabível apenas quando os fatos controvertidos não puderem ser esclarecidos por outros meios de prova já disponíveis, o que não se verifica na hipótese.

Assim, a pretensão da impetrante, ao insistir na imprescindibilidade de prova técnica, revela, em verdade, inconformismo com a valoração das provas já produzidas, e não a existência de efetiva complexidade jurídica ou fática apta a afastar a competência do Juizado Especial.

A utilização do mandado de segurança contra ato judicial somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada, de plano, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

No caso concreto, não se verifica qualquer dessas hipóteses.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de incompetência do Juizado Especial, concluindo, de forma motivada, pela desnecessidade de prova pericial e pela adequação do rito sumaríssimo.

A mera discordância da parte com tal entendimento não autoriza o manejo do
mandamus
.

Admitir o contrário implicaria transformar este Tribunal em instância revisora das decisões das Turmas Recursais, em manifesta afronta ao sistema dos Juizados Especiais e à própria finalidade constitucional do mandado de segurança.

Corroborando tal entendimento, esta Egrégia Corte já se manifestou em hipótese análoga, reconhecendo a inadequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal e a inexistência de ilegalidade quando as instâncias do Juizado Especial, de forma fundamentada, concluem pela suficiência do conjunto probatório e pela desnecessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.”

(...)

“As instâncias do Juizado Especial concluíram, de forma fundamentada, pela suficiência das provas documentais produzidas e pela desnecessidade de prova pericial, inserindo-se tal juízo no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado.”
(TJES, Mandado de Segurança nº 5019091-21.2025.8.08.0000, 4ª Câmara Cível. Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data de Julgamento nº 10/02/2025)

Como se vê, o entendimento consolidado nesta Corte converge no sentido de que a mera discordância quanto à valoração das provas ou à necessidade de produção de prova pericial não configura ilegalidade ou teratologia, tampouco autoriza o manejo do mandado de segurança como via substitutiva de recurso.

Diante desse cenário, evidencia-se que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada pelo órgão competente, sem a demonstração de direito líquido e certo.

Ausentes, portanto, os pressupostos autorizadores da concessão da segurança, impõe-se a sua denegação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça,
que ora defiro
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar